Tribunal: TJMT
Processo: 1009377-68.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009377-68.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), Promotor de Justiça DANIEL BALAN ZAPPIA (EMBARGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOEDIR JOSE MARCONDES contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos de Agravo de Instrumento apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E MORA – SÚMULA 54 DO STJ – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o montante indenizatório fixado está em conformidade com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser mantido. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). (Ap 15572/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)
.

2. Recurso desprovido
.”

Em suas razões, o embargante alega que a decisão prolatada nos autos de Agravo de Instrumento interposto em sede de execução de sentença foi omissa, sob o argumento de que não foram observadas questões atinentes ao montante indenizatório fixado em sentença.

Por fim, ressalta que, e
ssa questão é de extrema relevância para a causa, porquanto a decisão agravada afronta à sentença executada – coisa julgada -, na medida em que triplica o valor da indenização, que, diligente e fundamentadamente, fora fixado, na data da prolação da sentença, em R$ 27.250,00
(id. 86540960).

Contrarrazões (id. 89747464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso,

sob o argumento de que não foram observadas questões atinentes ao montante indenizatório fixado em sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)

Como visto do relatório, t
rata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Noedir José Marcondes contra decisão prolatada pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, no bojo do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n° 2386-48.2019.811.0005 (Código 41589), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de bens junto aos Sistema Renajud
.

Ressai do feito principal que a agravante foi condenada,

a título de indenização a pagar o valor de 50 salários mínimos, data da sentença 27/04/2011.

Pois bem.

É sabido que em qualquer débito decorrente da decisão judicial, incidem juros, ainda que omisso o pedido inicial ou a sentença (sumula 254/STF: “incluem-se os juros moratórios na liquidação , embora omisso o pedido inicial ou a condenação”) e a partir do vencimento nas obrigações liquidas (CC, art. 397).

Por oportuno, cabe registrar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

Por outro lado, ainda que a sentença seja omissa, será possível ao credor fazer incluir na sua liquidação os juros moratórios e a correção monetária, implicitamente pedidos na inicial (Curso de Direito Processual Civil, Vl. I, 56° ed).

Quanto ao termo a quo da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, também é pacífico o entendimento de que tais prazos fluem a partir do evento danoso, conforme disciplinam as seguintes súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992)

Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

Outrossim, assim dispõe ao artigo 398 do Código Civil:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito,

considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁ-. RIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. TAXA SELIC. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
. 2. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 4. As condenações posteriores à entrada em vigor do
Código Civil de 2002
devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão nos moldes acima delineados, mantendo incólume o acórdão embargado (e-STJ fls. 306/310). (EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Não obstante isso, vale ressaltar que é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência de que a correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos, independem, portanto, de estarem incluídos na exordial. Isto porque, nas obrigações em dinheiro, o pedido principal sempre compreende os acessórios, regra geral decorrente do Código Civil. Inclusive, o Código de Processo Civil, em seu artigo 322, §1º, prevê tal regra.

Quanto ao termo a quo da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, também é pacífico o entendimento de que tais prazos fluem a partir do evento danoso, conforme disciplinam as seguintes súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992)

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021